Tribunal: TJES
Processo: 5013679-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013679-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LOPES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito, sem condenação dos executados ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O ente municipal pleiteia a atribuição dos ônus sucumbenciais aos executados, por terem dado causa à demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta em virtude de pagamento do débito após o ajuizamento, mas antes da citação, cabe a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda arque com os ônus dela decorrentes.

O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida e gera a responsabilidade do executado pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada mesmo quando o pagamento do débito tributário ocorre antes da citação, desde que após a propositura da execução (REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa).

A uniformização da jurisprudência impõe que a condenação observe o disposto no art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, sendo adequado o arbitramento de honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, caracteriza reconhecimento da dívida e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

O executado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento do débito após o ajuizamento da ação.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, admitindo-se o arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar o recurso do Município de Vitória, onde alega a possibilidade de fixação de verba honorária em ação executiva extinta pelo pagamento extrajudicial, mesmo sem que tenha ocorrido a citação do devedor.

Pois bem.

Com efeito, no que diz respeito aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

No caso em tela, trata-se de execução fiscal, cujo débito inscrito na CDA foi pago administrativamente perante a municipalidade. Observa-se, portanto, que referida quitação, realizada durante a tramitação do presente processo, pôs fim ao feito executivo.

Em assim sendo, trona-se forçoso concluir que, ao realizar o pagamento, o executado reconhece e anui com a cobrança efetuada pelo Município, caracterizando o
reconhecimento da dívida
e atraindo a responsabilidade pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este E. Tribunal de Justiça possuem precedentes reputando devidos honorários advocatícios na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação.

Veja-se a jurisprudência dos tribunais pátrios sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Recurso especial provido”. (REsp 1.994.500/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2023.).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2023.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL . EXTINÇÃO POR PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, apesar de extinguir a execução fiscal movida contra o espólio de Solidonio Pompermayer Filho em razão do pagamento do débito tributário, não condenou o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta que, conforme o princípio da causalidade, o executado deve arcar com tais ônus, já que deu causa ao ajuizamento da demanda. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por pagamento do débito após o ajuizamento, mas antes da citação, implica a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais; e (ii) estabelecer a adequação da aplicação do princípio da causalidade para imputar ao executado os ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, caracteriza reconhecimento da dívida, sendo aplicável o princípio da causalidade, o que impõe ao executado a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, em casos de extinção de execução fiscal por pagamento do débito, é cabível a condenação do executado nas verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, pois este deu causa à propositura da ação (Tema 134/STJ) . Precedentes tanto do STJ quanto deste Tribunal indicam que o pagamento do débito, mesmo antes da citação, não exime o executado da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, uma vez que o processo foi necessário para a satisfação do crédito tributário. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, §§ 2º e 4º, III, do Código de Processo Civil, sendo justo o arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o montante de R$ 3.848,25 . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida, implicando a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. A fixação dos honorários advocatícios em casos de extinção de execução fiscal por pagamento extrajudicial deve observar o disposto no art . 85, §§ 2º e 4º, III, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 4º, III, e 10; CPC/2015, art. 90 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.135.428/TO, rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 22 .08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.100.289/PA, rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2 .068.074/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20 .09.2023; STJ, REsp 1.994.500/ES, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.03.2023”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50039996720218080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Desta forma, considerando que o executado
reconheceu e pagou o débito
exequendo após o ajuizamento da presente execução fiscal, não restam dúvidas de que, em aplicação do
princípio da causalidade
, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe proviment
o
para condenar o executado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em favor do Município de Vitória, os quais arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.